Tribunal: TJDFT
Processo: 0748811-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS. DILIGÊNCIA REQUERIDA APÓS PESQUISA SNIPER. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o pedido penhora de cotas supostamente de propriedade do agravado junto à Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda – Cooperforte.

2. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que o “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” Nessa linha, o inciso IX do art. 835 da legislação processual estabelece que a penhora de bens sobre ações e quotas de sociedade simples e empresárias.

3. Não há notícia nos autos de que a agravante tenha diligenciado perante à junta comercial/registro civil de pessoa jurídica para fins de averiguação da viabilidade da diligência. Ademais, nem os documentos oriundos da mencionada pesquisa via SNIPER (e resultado) se encontram carreados neste agravo (nem nos autos de origem), o que prejudica a análise da pretensão posta nesta Instância.

4. Negou-se provimento ao recurso.